Tribunal: STF
Processo: RE 110435
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-06
Data de publicação: 1987-02-06

Ementa:
ICM. ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. CREDITAMENTO DO VALOR
DA ISENÇÃO.
O PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE VISA A NÃO PERMITIR A TRIBUTAÇÃO
EM CASCATA, OU A SUPERPOSIÇÃO DE CARGAS TRIBUTARIAS INCIDENTES DE
OPERAÇÃO PARA OPERAÇÃO, NA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. SE O PRODUTO
E FAVORECIDO COM ISENÇÃO, NA PRIMEIRA OPERAÇÃO, O VALOR DESTA HÁ DE
SER DEDUZIDO NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE.
O INDUSTRIAL IMPORTADOR DA MATÉRIA-PRIMA TEM DIREITO A SE CREDITAR
DO VALOR DO IMPOSTO ISENTO, NÃO SENDO NECESSARIA A DEMONSTRAÇÃO DE
QUE O IMPOSTO FOI OU NÃO TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR, NO PREÇO DO
PRODUTO, UMA VEZ QUE A SUA DEDUÇÃO E DA TECNICA DA TRIBUTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.